Tribunal: TJMT
Processo: 1074835-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074835-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KARINA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 018.204.751-23 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO EVIDENCIADA. REFATURAMENTO. DEVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. REDUÇÃO NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a preliminar arguida de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia, na medida em que é desnecessária (perícia) no caso em tela, pois uma simples analise das faturas fica demostrado que as faturas questionadas (objeto desta lide) destoam da média mensal. Ressalta-se que compete ao(a) magistrado(a) indeferir as provas inúteis ou desnecessárias (artigo 371 do Código de Processo Civil), como é o caso.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral na modalidade in re ipsa.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, que tem sido fixado por esta Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para:

1- Declarar inexigível o débito constante nas faturas dos meses: dezembro de 2019; fevereiro, maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2020; janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2021.

2- Determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias, após o trânsito em julgado desta decisão:

(1) revise as faturas objeto da declaração de inexistência de débito cita acima, com base na média do período compreendido de março de 2019 a junho de 2018;

(2) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, e

(3) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços, em relação às faturas impugnadas, até o vencimento das novas faturas; sob pena de multa a ser fixada por este juízo.

2- CONDENAR a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

3- CONDENAR a Reclamada restituir a reclamante, o valor de R$ 934,07(novecentos e trinta e quatro reais e sete centavos), na forma simples que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de fatura com valor acima da média que resultou em negativação do nome do consumidor.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Quanto ao mérito, ao analisar o histórico de consumo da unidade consumidora nos períodos de março de 2019 a junho de 2018 (id 173120277) — período em que a consumidora alega não haver qualquer anormalidade na aferição—, verifica-se que a média de consumo foi de aproximadamente 509 kWh.

Em contraste com o período de abril de 2019 a junho de 2021, constata-se que as faturas de consumo impugnadas pela autora destoam significativamente de seu perfil habitual de consumo em alguns meses, senão vejamos:

[...]

Para consideração de aumento desproporcional ao aferido habitualmente, foram considerados os consumos com aumento de mais de 70% em relação à média. Além disso, registro que o maior consumo faturado no período posterior ao mês de abril de 2019, foi de 675 KWh.

Os meses compreendidos entre abril e novembro de 2019, janeiro de 2020, março e abril de 2020, junho de 2020, bem como agosto e setembro de 2020, apresentam consumo que não se revela elevado a ponto de caracterizar a não habitualidade.

Contudo, entre os consumos impugnados, há meses em que se detecta um aumento desproporcional, correspondendo a dezembro de 2019; fevereiro, maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2020; bem como janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2021.

Portanto, resta evidente que as faturas desses meses contestados estão com consumo acima do habitual, mormente se comparada com o período de março de 2019 a junho de 2018, o que sugere irregularidade na sua aferição. Assim, constatado um consumo superior a mais que o habitual, neste particular cabível a declaração de inexistência dos débitos provenientes de cobranças com valores anormais.

Desta feita, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC.

Em que pese à possibilidade de que o aumento no valor das contas da parte autora possa ter ocorrido em razão da utilização excessiva, ou na possibilidade de haver acúmulo de consumo, era ônus da ré comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo.

A reclamada em sua defesa não impugnou os fatos alegados, bastando em alegar que houve culpa exclusiva do consumidor justificando assim o aumento das faturas, no entanto a parte não traz nenhum elemento probatório válido que comprove o alegado em sua defesa, com isso a reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pontua-se que o documento (id 180847706) juntado aos autos não constitui prova válida para comprovação da regularidade do medidor, eis que se trata de documento do sistema interno da empresa ré. Aliás, a companhia de energia não apresentou termo de ocorrência de inspeção devidamente preenchido, demonstrando que o consumidor se fez presente durante a inspeção in loco do medidor, de maneira a lhe oportunizar a ampla defesa e o contraditório.

Observa-se, ainda, que houve perícia realizada no âmbito administrativo, mas a ré não apresentou o laudo técnico.

Assim, considerando a inexistência de elementos probatórios que afastem o direito da parte reclamante e, havendo verossimilhança em suas alegações, a procedência da ação quanto à adequação das faturas é medida que se impõe.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

No caso em análise verifica-se a ocorrência de cobrança de fatura com valores muito acima da média, o que resultou na negativação do nome do consumidor, que apresentou protocolos de requerimento administrativo.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Da análise do extrato juntado pela Recorrente em sua exordial, verifica-se que existe outras negativações posteriores aos registros discutidos nestes autos (id. 283839007), sem comprovação de que sejam ilegítimas.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a existência de anotações posteriores deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula 29 desta Turma Recursal, segundo a qual: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$

3.000,00 (três mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025